Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710614-36.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRO ODELÍCIO SOARES DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que, no tocante ao prequestionamento da matéria, o acórdão combatido se manteve omisso na apreciação das violações suscitadas a dispositivos da Constituição Federal, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, razão pela qual, não pode ser prejudicado pela inação do órgão judicante. Afirma que houve afronta direta à Carta Política, bem como ao tema 864 do STF. Ressalta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018